Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709358-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ZENAIDE FREITAS BISINELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento eis que manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão para que o agravo de instrumento fosse julgado. 2. Na origem, o autor ajuizou “liquidação de sentença provisória” em que busca a liquidação de valores devidos, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 2.1. Por meio da referida ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Naquele feito, em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Ficou estabelecido, ainda, que, quando o consumidor demandar, para efeitos do cumprimento individual de sentença, apenas o Banco do Brasil, o valor da correção monetária indevida deveria ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, desde a citação. 2.2. O agravo de instrumento foi interposto pelo Banco Do Brasil S/A para atacar decisão proferida na mencionada ação de liquidação provisória de sentença. 2.3. Aludida decisão rejeitou a impugnação do devedor e deferiu a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deveria arcar com os honorários do perito. 2.4. Nas razões recursais do agravo de instrumento, o recorrente defendeu, em breve suma: a) que se fazia necessário que o Juízo monocrático se abstivesse de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final do julgamento deste agravo de instrumento; b) que se mostrava presente a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação; e c) que os juros moratórios seriam devidos em razão de a parte ter sido constituída em mora com a citação pela parte agravada na ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. 2.5. Apontou-se que de fato, não atendeu o recorrente ao ônus da dialeticidade, uma vez que trouxe ao seu recurso enfrentamentos genéricos, deixando de apontar as causas de pedir e deixando de realizar os pedidos almejados em efeito suspensivo e no mérito do agravo. 2.6. Discorreu-se no sentido de que impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. 2.7. Com isso, foi possível verificar que os argumentos apresentados em sede de agravo de instrumento não atacaram a decisão unipessoal proferida pelo Juízo da origem. 2.8. Sem o recorrente haver atendido a exigência de impugnação específica da decisão agravada, conforme estabelecido pelo art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento não deve ser admitido. 3. Agravo interno improvido. O recorrente alega violação aos artigos 520, 522, inciso II e 995, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o índice aplicado para a correção monetária, no caso, não encontra amparo no contrato livremente pactuado, o que implica ofensa ao ato jurídico perfeito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 36799087, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 520, 522, inciso II, e 995, todos do Código de Processo Civil. A uma, porque o acórdão combatido não apreciou a matéria à luz da matéria disciplinada pelos referidos dispositivos de lei, limitando-se a assentar pela inadmissão do agravo de instrumento, fazendo constar, verbis: “Com isso, foi possível verificar que os argumentos apresentados em sede de agravo de instrumento não atacaram a decisão unipessoal proferida pelo Juízo da origem. (...) Sem o recorrente haver atendido a exigência de impugnação específica da decisão agravada, conforme estabelecido pelo art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento não deve ser admitido.” (vide ementa acima). Anote-se que “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, e a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012